Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749032-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06, FABIO NILDON DE ALMEIDA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 253085912, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706496-43.2021.8.07.0019, movida por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 em face de FÁBIO NILDON DE ALMEIDA PEREIRA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora do imóvel que deu origem aos débitos condominiais, mesmo estando o bem gravado com alienação fiduciária em favor do ora agravante, nos seguintes termos: 1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. 2. Por meio da petição de id. 247821665, a parte Exequente pugna pela penhora do imóvel que deu origem aos débitos condominiais cobrados nos autos. 3. Determinou-se a intimação do Credor Fiduciário para se manifestar a fim de lhe garantir o direito de realizar o pagamento dos encargos condominiais em aberto, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. 4. Sobreveio a petição de id. 251820150 em que informa ter apresento Embargos de Terceiro distribuídos sob o n. 0708700-21.2025.8.07.0019, em face da iminência de que seja deferida a penhora sobre o imóvel do qual é credor fiduciário, mas sem que tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo. 5. Vieram os autos conclusos. Decido. DA PENHORA DE IMÓVEL 6. Conforme entendimento do STJ, é possível que haja a penhora do imóvel, mesmo que possua alienação fiduciária. 7. Caso o credor fiduciário opte pela quitação da dívida, irá sub-rogar-se nos direitos do exequente, com a possibilidade de regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. [...] 9. No caso dos autos, apesar de ter apresentado Embargos de Terceiro, o credor fiduciário não pleiteou a concessão de efeito suspensivo, razão pela qual o presente feito deve prosseguir. 10. Diante disso, defiro a penhora sobre o Apartamento 301, localizado no Bloco G, do empreendimento denominado Conquista Residencial Ville - Quadra 06, situado na cidade de Luziânia/GO, matrícula n. 207.737, descrito na certidão de ônus de id. 242959010, que deu origem aos débitos condominiais objeto de cobrança nos presentes autos. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o bem não integra o patrimônio do executado, pois se encontra alienado fiduciariamente, sendo propriedade resolúvel do credor fiduciário até a quitação integral do contrato, nos termos dos arts. 23 e 25 da Lei 9.514/1997. Argumenta que a penhora não poderia recair sobre o imóvel em si nem sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, pois não anuiu com a medida. Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a iminente averbação da constrição e avaliação judicial do imóvel. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impossibilidade de penhora do imóvel em questão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, por meio da qual o Juízo de 1o Grau deferiu a penhora do imóvel que deu origem aos débitos condominiais, embora o bem esteja gravado com alienação fiduciária em favor do agravante. A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica da penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução de débito condominial, sem que tenha sido deferido efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro manejados pelo credor fiduciário. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, vislumbro, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica da pretensão recursal. Com efeito, tratando-se de imóvel gravado com alienação fiduciária, a propriedade resolúvel permanece com o credor fiduciário até a quitação integral do contrato, sendo o devedor fiduciante mero possuidor direto do bem, nos termos dos arts. 22 a 25 da Lei n. 9.514/1997. Nessa perspectiva, a constrição judicial não pode recair sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, os quais possuem expressão econômica e podem ser objeto de penhora, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil – CPC. Para corroborar esse entendimento, confira-se a orientação jurisprudencial desta 2a Turma Cível, inclusive de minha relatoria, que vem reconhecendo a possibilidade de penhora exclusivamente sobre os direitos aquisitivos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais. 2. Nos termos da regra prevista no art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão atribuídos ao credor fiduciário após sua imissão na posse do imóvel, o que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade fica consolidada em seu nome em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante. 3. Observe-se que o imóvel em questão, em relação ao qual é exigida obrigação decorrente do inadimplemento de encargos condominiais, é objeto de alienação fiduciária. 3.1. No caso em exame, como não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deve recair apenas sobre a esfera jurídica do agravado. 3.2. Ressalte-se, aliás, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nessas situações o requerimento de penhora efetuado pelo credor poderá alcançar, singelamente, os “direitos aquisitivos” constituídos em favor do devedor fiduciante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2058259, 0730874-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025 – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel em execução de título extrajudicial, originada de dívida condominial, e indeferiu o pedido de tutela de urgência para desconstituir a constrição. O agravante alegou a impossibilidade da penhora, considerando o elevado valor do bem, e postulou a extensão da gratuidade da justiça deferida em embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a extensão da gratuidade da justiça concedida em embargos à execução à ação de execução principal e seus incidentes; e (ii) a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, considerados os princípios da menor onerosidade ao devedor e da satisfação do crédito do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende à execução principal e seus incidentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a eficácia ampla do benefício enquanto não revogado expressamente. 4. A execução, conforme o art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, indicar meios alternativos, eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou alienação fiduciária possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC, sendo a constrição juridicamente válida e respaldada pela jurisprudência do STJ e desta Corte. 6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não obsta a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, conforme previsto no art. 907 do CPC. 7. A ausência de proposta de substituição do bem penhorado ou de indicação de meios alternativos pelo agravante confirma a regularidade da penhora impugnada, mantendo-se a decisão de primeiro grau que a determinou. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende aos atos da execução principal e a seus incidentes, salvo revogação expressa. 2. Os direitos aquisitivos sobre imóveis, como os derivados de promessa de compra e venda ou alienação fiduciária, possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. 3. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, nos termos do art. 907 do CPC. [...] (Acórdão 1958164, 0738700-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025 – grifo nosso) Conforme se extrai dos precedentes transcritos, esta Turma Cível tem assentado que, embora os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária possam ser objeto de penhora, o imóvel em si não pode ser constrito enquanto não houver a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Na hipótese em exame, a penhora foi deferida sobre o próprio apartamento, sem delimitação quanto à natureza dos direitos objeto da constrição, abrangendo a totalidade do bem, e não apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Tal circunstância, a princípio, excede os limites legais da execução, porquanto alcança bem cuja propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário. No que toca ao periculum in mora, é inequívoco o risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a iminente averbação da penhora e a avaliação judicial do imóvel, medidas que podem gerar constrição indevida sobre bem não integrante do patrimônio do executado, comprometendo a estabilidade da relação fiduciária e criando insegurança jurídica. Assim, diante da relevância dos fundamentos e do risco de constrição indevida sobre bem não integrante do patrimônio do executado, mostra-se prudente sobrestar os efeitos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator